Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. DEFERIMENTO. NATUREZA NÃO-SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No que se refere à natureza jurídica da PLR, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que tal verba não ostenta natureza salarial. 1.1. “A parcela denominada participação nos lucros (PLR) tem natureza indenizatória e está excluída do desconto para fins de pensão alimentícia, porquanto verba transitória e desvinculada da remuneração habitualmente recebida submetida ao cumprimento de metas e produtividade estabelecidas pelo empregador. ( )” (STJ - REsp: 1719372 SP 2018/0012110-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019).

2. Desse modo, se a Participação nos Lucros e Resultados - PLR tem natureza não-salarial, pois explícita sua desvinculação da remuneração do empregado, possível sua penhora porque não aplicável a proteção prevista no art. 833, IV do CPC.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.